Tribunal: TJSP
Processo: 0500406-93.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA, ALCANÇANDO MENOS DE R$ 300,00. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO PROVIDA.
Sendo reduzido o valor da causa, honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base no § 8o do art. 85 do Estatuto Processual

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA, ALCANÇANDO MENOS DE R$ 300,00. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO PROVIDA.
Sendo reduzido o valor da causa, honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base no § 8o do art. 85 do Estatuto Processual Civil, a fim de remunerar condignamente o profissional da Advocacia.